Tribunal: TJPA
Processo: 0803992-65.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803992-65.2023.8.14.0065

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LIONICE SOARES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. IDOSO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Lionice Soares de Carvalho, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 4.620,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Recurso adesivo da autora requereu apenas a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado contestado; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) avaliar a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incide no caso a legislação consumerista, considerando a natureza da relação entre as partes (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na segurança de seus serviços (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).

4. O banco não demonstrou a regularidade da contratação, tampouco produziu prova robusta da autorização da autora para realização do empréstimo. A assinatura digital apresentada não se refere à autora, conforme comparação com sua imagem pessoal, e a geolocalização da assinatura eletrônica revela cidade diversa de seu domicílio.

5. A autora, pessoa idosa e aposentada, configura consumidora hipervulnerável, o que impõe ao fornecedor rigor adicional na verificação da legitimidade do negócio jurídico.

6. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS), pois os descontos ocorreram após 30/03/2021 e houve conduta bancária incompatível com a boa-fé objetiva.

7. O banco não comprovou que a autora efetivamente recebeu os valores supostamente creditados, nem apresentou comprovação da titularidade da conta beneficiária, razão pela qual não é cabível compensação de valores.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar configura ato ilícito e enseja dano moral, o qual independe de comprovação específica, pois violou a dignidade da pessoa idosa.

9. O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo razão para majoração ou redução.

10. Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme regra da responsabilidade extracontratual e Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do banco desprovido. Recurso adesivo da autora desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em contratos bancários, inclusive por falhas na verificação de identidade em empréstimos eletrônicos.

2. É devida a restituição em dobro do indébito quando a conduta da instituição financeira não corresponde à boa-fé objetiva.

3; O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais, em razão da condição de hipervulnerabilidade da autora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 389, 398 e 406; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; Estatuto do Idoso, art. 3º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJPA, ApCiv 0805042-13.2019.8.14.0051, Rel. Des. Luana Santalices, j. 02.04.2024; TJPA, ApCiv 0800192-67.2020.8.14.0054, Rel. Des. Gleide de Moura, j. 19.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interposto por Banco Pan S.A. (e recurso adesivo interposto Lionice Soares de Carvalho) contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que nos autos de anulação de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido liminar ajuizada por Lionice Soares de Carvalho em face do apelante, julgou procedente os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para anular o negócio jurídico, condenando o Banco Requerido na Repetição do Indébito, cancelando o empréstimo e restituindo os valores que já foram pagos em dobro, perfazendo a quantia de R$ 4.620,00 (quatro mil seiscentos e vinte reais)., bem como, no pagamento de Indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 20566889, págs. 1/10), o apelante argumenta que o contrato de empréstimo consignado foi efetivamente celebrado com a parte autora, estando documentalmente comprovado nos autos mediante assinatura contratual e comprovante de depósito bancário dos valores em conta de titularidade da autora. Ressalta que a ausência de autenticação mecânica no comprovante de transferência não invalida sua força probante, especialmente por ter sido originado de conta administrada pela própria instituição financeira recorrente.

Argumenta, que caberia à apelada demonstrar, mediante extratos bancários, o não recebimento do valor supostamente contratado, encargo que não foi por ela observado, em ofensa ao art. 373, I do CPC, e ao dever de colaboração previsto no art. 6º do mesmo diploma.

Defende que os documentos acostados evidenciam o recebimento do valor contratado, o que seria incompatível com a alegação de inexistência de contratação. Sustenta que, mesmo que não houvesse manifestação expressa da autora, o comportamento concludente em usufruir do numerário caracteriza a formação válida do negócio jurídico, aplicando-se ao caso o princípio do
venire contra factum proprium
.

No tocante à condenação em danos morais, sustenta a ausência de qualquer conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, arguindo que os valores foram descontados em razão de contrato existente e utilizado pela própria autora. Alega que a condenação por dano moral, nesses termos, constituiria desvirtuamento do instituto e ofensa à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a cobrança indevida, por si só, desacompanhada de outros elementos, não enseja reparação moral.

Acrescenta que, na hipótese de manutenção da condenação, o montante de R$ 5.000,00 mostra-se excessivo frente aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, requerendo sua redução, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange à repetição do indébito, pugna pela exclusão da devolução em dobro, por ausência de má-fé, conforme preconiza o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a jurisprudência pacificada do STJ.

Defende, ainda, que, na eventualidade de se reconhecer a nulidade do contrato, deve ser autorizada a compensação entre os valores efetivamente recebidos pela autora e os valores objeto da condenação, como medida de justiça e para evitar enriquecimento indevido.

Por fim, sustenta que os juros de mora incidentes sobre eventual condenação em danos morais e materiais somente devem fluir a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ, e não desde o evento danoso, como entendeu o juízo de origem, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da vedação ao bis in idem.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, com o reconhecimento da validade do contrato celebrado, a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a adequação das condenações impostas quanto ao quantum indenizatório e à forma de restituição.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (id. 20566895, págs. 1/16), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Explica que identificou, em seu benefício previdenciário, descontos mensais da ordem de R$ 462,00, referentes a empréstimo consignado jamais contratado, supostamente formalizado através de contrato eletrônico, cujo número é 373357087-7, com valor total de R$ 38.808,00, dividido em 84 parcelas.

Aduziu que, embora o contrato supostamente contenha seus dados pessoais, a biometria facial (“selfie”) vinculada à assinatura digital não condiz com sua imagem, o que comprova a fraude na celebração da avença.

Acrescentou que a geolocalização da assinatura digital aponta para a cidade de Belém/PA, ao passo que seu domicílio é em Xinguara/PA, reforçando a ausência de sua manifestação de vontade na contratação.

Refutou os argumentos da recorrente quanto à regularidade do contrato e à necessidade de comprovação do não recebimento dos valores. Argumentou que a instituição financeira deixou de requerer diligências para comprovar a veracidade da transação, preferindo requerer o julgamento antecipado da lide, renunciando à produção probatória.

Invoca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, defendeu que o extrato bancário não é documento indispensável à propositura da demanda, nem é o único meio de prova apto a comprovar a inexistência da relação jurídica alegada.

Quanto aos danos morais, sustentou a presença de todos os requisitos para a condenação, especialmente a falha na segurança bancária que permitiu a contratação fraudulenta por terceiros. Assinalou que a utilização de fotografia (“selfie”) não constitui verdadeira biometria facial, por carecer de mecanismo de verificação comparativa, sendo facilmente manipulável.

Em relação à repetição do indébito, pleiteou a manutenção da devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de cobrança indevida não justificada, decorrente de falha na prestação do serviço.

Rejeitou a possibilidade de compensação dos valores, por não ter ciência da existência da conta bancária onde os valores foram depositados, tampouco ter usufruído do numerário.

Quanto à incidência de juros moratórios e correção monetária, requereu a aplicação da Súmula 54 do STJ, com termo inicial na data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, não havendo vínculo jurídico prévio entre as partes.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais ao patamar de 20%, conforme art. 85, §11 do CPC. Pugnou, ainda, pela condenação da parte apelante por litigância de má-fé, diante da insistência em tese já refutada por provas nos autos, configurando comportamento protelatório e tentativa de alterar a verdade dos fatos.

Lionice Soares de Carvalho apresentou recurso adesivo (id. 20566896, págs. 1/8), pugnando pela majoração da indenização decorrente dos danos morais.

A instituição financeira apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (id. 20566902, págs. 1/5), refutando os argumentos constantes no apelo adesivo.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos, pelo que coloco o feito para julgamento e não havendo preliminar arguida passo à análise do mérito.

A controvérsia gira em torno da alegação de inexistência de relação contratual válida entre a autora e a instituição financeira, contrato 373357087, (id. 20566857, págs. 1/11). A parte autora, ora apelada, nega ter contratado o empréstimo consignado objeto da lide, afirmando que a assinatura digital foi falsificada e que a fotografia (“selfie”) constante do contrato corresponde a terceira pessoa, sendo diversa de sua imagem pessoal. A prova documental revela também discrepância de geolocalização e ausência de comprovação da destinação dos valores supostamente creditados. Caso constatado o evento danoso, verificar a existência de possibilidade de indenização de danos morai, bem como seu
quantum.

Ressalta-se, a princípio, que no caso concreto é incontroverso a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que há uma relação de consumo entre as partes. Nessa perspectiva, vejamos a Súmula 297 do Egrégio STJ sobre o tema: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, o apelado figura na condição de consumidor e o apelante na qualidade de fornecedor.

Ademais, é imprescindível citar o que dispõe o CDC sobre a responsabilidade do fornecedor de serviço pelos dados causados ao consumidor, classificando-a como objetiva, nos termos do art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse contexto, o STJ detém entendimento, consubstanciado na súmula 479, de que:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso específico dos autos, o apelante não logrou êxito em comprovar que a apelada contratou, de fato, o empréstimo impugnado. O contrato apresentado pelo banco não foi suficiente para afastar as alegações da autora. A biometria facial (selfie) apresentada, além de não permitir a identificação inequívoca da contratante, não guarda semelhança visível com a recorrida, conforme restou demonstrado nos autos. Ademais, a geolocalização da assinatura aponta para local diverso do domicílio da consumidora, isto é, em um município (Belém) cuja distância é de aproximadamente 800 km em relação ao município da residência da apelada (Xinguara).

Ressalta-se que a apelada, no caso concreto, é idosa (65 anos) e é aposentada, enquadrando-se na categoria de consumidora hipervulnerável, fazendo jus à proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico. O Estatuto do Idoso, em seu art. 3º, assegura proteção especial à pessoa idosa, estabelecendo que é: "obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária".

A hipervulnerabilidade da consumidora idosa manifesta-se não apenas pela idade avançada, mas também pela menor familiaridade com os meios digitais, o que a torna alvo preferencial de criminosos especializados em fraudes bancárias. Tal circunstância impõe à instituição financeira o dever de redobrar os cuidados na verificação da legitimidade das operações, especialmente quando estas destoam do perfil habitual do cliente.

Sendo assim, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que o empréstimo foi solicitado e o desconto autorizado pela autora, ora apelada, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, e consequentemente o
dever de restituição dos valores descontados dos proventos do apelado referente às parcelas desse empréstimo
, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No que tange à repetição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que:

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acrescenta-se, que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.
1.413.542/RS
: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, a conduta do fornecedor deve, apenas, não corresponder a boa-fé objetiva, e modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início e término em período posterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no id. 14359782 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, pelo que o valor pagado deverá ser devolvido em sua forma dobrada.

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que se refere à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora, incumbia à instituição financeira demandada o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a efetiva contratação e/ou a disponibilização dos montantes atinentes ao contrato de mútuo. Tal encargo probatório, contudo, não foi devidamente cumprido, pois, o banco juntou um “comprovante” de transferência, no valor de R$ 1.7893,50, em nome do autor (ID. 20566869, pág. 1), desacompanhado de autenticação, de modo a não comprovar que a conta era de fato da autora, bem como que o valor foi sacado ou utilizado, o que

A propósito a jurisprudência deste TJPA:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora, declarando nulo o contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões principais em discussão: (i) Verificar se o banco comprovou a existência de relação jurídica válida com a parte autora, que nega a contratação do empréstimo consignado. (ii) Analisar a validade da condenação à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, além de verificar o acerto da decisão quanto à compensação de valores, juros e honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A alegação do banco de que houve regular contratação não prospera, pois, conforme entendimento consolidado do STJ, nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe ao réu (banco) o ônus de provar a existência do contrato, o que não ocorreu no presente caso. A instituição financeira limitou-se a juntar documentos insuficientes e não requereu prova pericial grafotécnica para comprovar a validade das assinaturas questionadas.

2.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplica-se ao caso, considerando a vulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente. A ausência de prova robusta por parte do banco reforça o entendimento de que a relação jurídica não foi legitimamente constituída, configurando fraude.

3.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ, que considera as fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias como risco inerente à atividade da instituição financeira, cabendo a esta reparar os danos causados. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação, caracteriza falha na prestação de serviço.

4.

A repetição em dobro do indébito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida, uma vez que não houve engano justificável por parte do banco. A má-fé na cobrança indevida justifica a devolução em dobro dos valores descontados.

5.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do prejuízo causado à autora, pessoa idosa, que teve seus proventos de aposentadoria indevidamente reduzidos. O valor fixado atende ao caráter pedagógico da medida, sem representar enriquecimento sem causa.

6.

Quanto à compensação de valores, o banco não comprovou que a parte autora efetivamente recebeu ou sacou o valor do empréstimo, tornando inviável a compensação. No tocante aos juros de mora, estes fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, aplicável ao caso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, cabe ao réu o ônus de comprovar a contratação do serviço ou produto questionado, especialmente quando se aplica a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, sendo devida a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais quando comprovada a cobrança indevida de valores não contratados.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 355 e 370; Súmulas 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/04/2018; TJPA, Apelação Cível nº 08050421320198140051, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 02/04/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808519-73.2021.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/02/2025)

Assim, não assiste razão ao banco neste ponto.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral, é inegável sua incidência, o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a cobrança de dívida não contraída pela apelada, constituiu ato que violou seus direitos da personalidade, reduzindo demasiadamente o patrimônio durante o período em que foram descontadas as parcelas do empréstimo. O nexo de causalidade também é evidente, pois a realização de um negócio não efetuado pelo autor deu ensejo a restrição de seus proventos de aposentadoria ao desamparo da lei e de contrato.

No caso em tela, a autora é idosa, aposentada, segurado do INSS, e percebe parcos recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o empréstimo feito indevidamente em sua aposentadoria não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE
DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA ?
CONTRATO
DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO ? REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC ? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ? O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento. 3 ? No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico
bancário
pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor 4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – COMPROVAÇÃO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-No caso vertente, restou devidamente comprovado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante, consubstanciado no desconto indevido referente ao
contrato
de empréstimo. 2- A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais. 3-Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença. (...) (Apelação Cível nº 0042189-28.2015.8.14.0090, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Segunda Turma de Direito Privado. Publicado em 17/06/2019)

Presente o dever de indenizar, passo a fixar o
quantum
indenizatório, sendo este único o ponto de irresignação no recurso adesivo da autora/consumidora.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, reconhece-se a dificuldade inerente ao seu arbitramento, diante da ausência de critérios objetivos previamente fixados em lei que orientem, de forma vinculante, a atuação judicial. Trata-se de matéria que, por natureza, escapa à exatidão matemática, justamente porque o dano moral não possui repercussão direta e mensurável na esfera patrimonial do ofendido. Ainda assim, não se pode negar a necessidade de uma compensação pecuniária que, embora simbólica, traduza um grau de satisfação apto a atenuar o sofrimento experimentado pela parte lesada, sem implicar, por outro lado, enriquecimento sem causa

Logo, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, diante da particularidade dos autos, sendo a consumidora é idosa, aposentada, vislumbro ser adequado ao caso o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal montante se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Neste sentido, eis a jurisprudência deste TJPA:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO POR APOSENTADA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera – PA, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por aposentada analfabeta, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado é válido, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação; (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a legalidade da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O termo inicial do prazo prescricional para repetição de indébito por descontos indevidos em benefício previdenciário é a data do último desconto, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo prescrição na hipótese dos autos.

2.

Em se tratando de relação de consumo, incide o CDC, sendo objetiva a responsabilidade do banco por falhas na prestação do serviço, inclusive em casos de fraudes por terceiros.

3.

Cabe ao banco a comprovação da validade do contrato impugnado, sobretudo quando o consumidor é pessoa idosa, hipossuficiente e analfabeta, devendo observar os requisitos do art. 595 do CC, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O contrato juntado carece de testemunhas qualificadas e identificação do rogado que teria assinado pela autora, tornando-o nulo por vício formal.

5.

Configurada a má-fé da instituição financeira ao realizar descontos indevidos sem prova da contratação regular, é cabível a restituição em dobro nos termos do art. 42 do CDC.

6.

A retirada indevida e contínua de valores do benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, configura violação à dignidade, ensejando dano moral, cujo valor fixado se mostra razoável e proporcional.

7.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para repetição de indébito em descontos indevidos sobre benefício previdenciário tem início na data do último desconto.

2.

A validade de contrato firmado por analfabeto exige o cumprimento dos requisitos do art. 595 do CC, sob pena de nulidade.

3.

Em relação de consumo, incide o CDC, impondo ao fornecedor o ônus da prova da contratação regular quando verossímil a alegação do consumidor.

4.

A devolução em dobro dos valores descontados é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor.

5.

A retirada indevida de valores de benefício previdenciário por instituição financeira configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 166, V; 168; 182; 595; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27; 42; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.06.2020; TJCE, AC 0009453-26.2019.8.06.0126, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 02.10.2024; TJPA, AC 0003584-44.2011.8.14.0028, Rel. Des. Luana Santalices, j. 28.05.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800317-17.2024.8.14.0144 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IDOSO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO.

FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I- No presente caso, há hipossuficiência do autor, devendo incidir a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Logo, cabia a instituição financeira ré, ora recorrente, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação à contratação da avença questionada (CPC/15, art. 373, II), não tendo desse ônus probatório se desincumbiu o réu/apelado. II- Na inicial, a autora/apelante requereu a inexistência de débito relacionado ao contrato nº 12533550, por outro lado, além de o banco juntar instrumento contratual relativo a outro contrato, que não se discute na ação objeto do presente recurso, juntou TEDS que também não dizem respeito ao empréstimo questionado. III- Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente, razão pela qual deve o débito ser considerado inexistente, devendo o Banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. IV- Considerando os descontos indevidos, que certamente lançou o autor em apuros emocionais, principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modesta, mostra-se razoável e adequado ao caso concreto,

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. V- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO., para declarando nulo o contrato de empréstimo nº12533550, além de

condenar o Banco a devolver em dobro o valor das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria do autor/recorrente, com acréscimo de juros de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC
, a incidir do ajuizamento da ação, além do pagamento de indenização por danos morais, ao autor, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde o evento danoso.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800192-67.2020.8.14.0054 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CLIENTE NÃO ALFABETIZADO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO MÚNUS DE COMPROVAREM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – CABIMENTO – REDUÇÃO DE R$8.000,00 PARA R$5.000,00 – REFORMA DA SENTENÇA – JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL

– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controversa recursal à aferição ou não da falha na prestação de serviço das instituições financeiras em razão de eventuais empréstimos consignados fraudulentas realizados na conta corrente do autor e, por conseguinte, a configuração de dano material e moral indenizável; a adequação do quantum indenizatório fixado a este título; bem como a ausência de má-fé dos bancos apelantes a justiçar a aplicação do art. 42, Parágrafo único do CDC.

2. Como é cediço, a legislação civil atribui de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

3. Dessa forma, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

4. As instituições financeiras devem, por conseguinte, assumir o risco do negócio e tomar todos os cuidados necessários no sentido de evitar fraudes, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

5. In casu, observa-se que as instituições financeiras, ora apelantes, em sede de contestação (ID 12429662/12429663), colacionaram os ajustes referentes à realização do negócio jurídico (ID 12429662/12429664), bem como os documentos pessoais do ora apelado (ID 12429664 – Pág. 3) onde supostamente constam as assinaturas que dizem ser do autor/apelado, entretanto, os documentos que instruíram a inicial, dão conta ser o autor analfabeto, fazendo-se necessária a existência de assinatura a rogo nos referidos contratos, o que não ocorreu no presente caso, ensejando-se assim, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

6. No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo ser este excessivo, visto que não se adequa ao patamar consagrado na jurisprudência pátria para situações similares, impondo-se sua minoração para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Recursos de Apelações Conhecidos e Parcialmente Providos apenas para minorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, outrossim, a sentença ora vergastada em seus demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002196-26.2019.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2023)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e, tendo em vista a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
NEGO-LHES
provimento, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Diante disso, cabe ao apelante arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais majoro para 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026